Tribunal: TJDFT
Processo: 0726030-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726030-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVADO: RENATA DA SILVA JARDIM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELSON RIBEIRO E POVOA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido em face de RENATA DA SILVA JARDIM (processo n. 0713695-78.2018.8.07.0001), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD para localização de bens em nome da ré. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator